Tribunal: STF
Processo: HC 231724
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO “CPI DAS PIRÂMIDES FINANCEIRAS”. CONVOCAÇÃO PARA PRESTAR DEPOIMENTO. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA. OITIVA REALIZADA. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-JURÍDICO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HABEAS CORPUS PREJUDICADO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Eugênio Pacelli de Olivera e outros, advogados, em 23.8.2023, em benefício de Ramiro Júlio Soares Madureira e Augusto Júlio Soares Madureira, contra ato do Presidente de Comissão Parlamentar de Inquérito, Deputado Aureo Ribeiro, pelo qual os pacientes foram convocados para prestar depoimento como testemunhas na “CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 2, e-doc. 5 e fls. 2-3, e-doc. 9).



O caso 



    2. Os impetrantes relatam que os “pacientes são vítimas de constrangimento manifestamente ilegal, consubstanciado na convocação para prestarem depoimento como testemunhas (embora sejam, notoriamente, investigados) na chamada CPI das Pirâmides Financeiras” (fl. 1, e-doc. 1 – grifos nossos).



    Alegam que as “ilegalidades se avolumam, iniciando no conhecido subterfúgio de se convocar investigado sob a condição de testemunha, para fins de subtração de direito constitucional, e atingindo a cumeada no manifesto e grave desvio de finalidade e de objeto da CPI” (fls. 1-2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “instaurada em 17 de maio de 2023, a CPI das Pirâmides Financeiras tem por finalidade investigar indícios de operações fraudulentas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, no período de 2019 a 2022. Trata-se de investigação a respeito das chamadas pirâmides financeiras mediante o uso de ativos digitais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assinalam que a “convocação dos pacientes foi aprovada pelos parlamentares no dia 23/08/2023, ao fundamento de que a empresa 123 Milhas teria traços de uma pirâmide financeira, o que justificaria a necessidade de seus sócios prestarem esclarecimentos perante a mencionada CPI, para investigar ‘o caso dos prejuízos causados aos brasileiros’, em decorrência de decisão da empresa em interromper a venda de um de seus produtos (produtos da linha Promo)” (fl. 2, e-doc. 1).



    Sustentam que “a empresa 123 Milhas não comercializa ou opera com serviços financeiros, não atua e nem jamais atuou junto ao mercado de valores mobiliários, e, muitíssimo menos ainda, conhece, captou ou sabe o que é o mercado de criptomoedas. Os pacotes Promo123 não são investimentos financeiros, mas serviços de turismo” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressaltam que “ela, que atua apenas na área do Turismo, com venda de pacotes de viagens, jamais pode ser classificada, nem mesmo por aqueles que desconhecem o significado de pirâmide financeira, como operadora de ativos em criptomoedas, principal foco da CPI das Pirâmides Financeiras, conforme seu ato de instalação” (fl. 5, e-doc. 1).



    São os requerimentos e o pedido: 



    “Pedido liminar 



    37. As razões acima explicitadas e a farta e consolidada jurisprudência dessa C. Corte Suprema deixam evidente, desde já, que os pacientes não podem ser obrigados a prestar esclarecimentos à CPI das Pirâmides Financeiras na condição de testemunhas (embora verdadeiros investigados), sem a expressa garantia de que serão assegurados seus direitos fundamentais, demonstrando-se, de plano, o fumus boni iuris necessário à concessão de provimento liminar. 



    38. De outro lado, o periculum in mora resta concretizado no fato de que a convocação dos pacientes para prestarem depoimento na CPI das Pirâmides Financeiras já ocorreu (doc. 01), ocasião em que, acaso não seja deferida a medida liminar ora pleiteada, poderão sofrer grave e irreversível constrangimento ilegal. 



    39. O pedido de liminar visa, portanto, a obtenção de salvo conduto e imediato pronunciamento desse e. STF, no sentido de determinar ao eminente Presidente da CPI das Pirâmides Financeiras, Deputado Federal Aureo Ribeiro, a estrita observância às garantias a que os pacientes fazem jus na condição de investigados, especialmente as seguintes: 



    (i) Concedida a ordem para facultar aos Pacientes sua presença na CPI das Pirâmides Financeiras e, portanto, de não serem compelidos a comparecer em tal ato, considerando sua posição manifesta de investigados. 



    (ii) Serem acompanhados por advogado e com ele manter contato pessoal e direto durante todo o ato, garantido, ainda, que o causídico possa participar ativamente da sessão, podendo intervir de forma escrita ou verbal contra eventual comportamento da CPI que atente contra os direitos fundamentais dos pacientes. 



    (iii) Além disso, que seja assegurada a faculdade aos pacientes e a seus advogados, caso a da CPI das Pirâmides Financeiras, por qualquer de seus integrantes, não os trate com a urbanidade devida a qualquer depoente ou lhes dispense tratamento desrespeitoso ou moralmente ofensivo, situações essas que lhes permitirão retirar-se, imediatamente, do recinto onde estiver prestando depoimento, sem que possam ser submetidos a qualquer medida restritiva de direitos ou privativa de liberdade, seja por determinação desse órgão de investigação parlamentar, seja por iniciativa de qualquer integrante de organismo policial, inclusive da Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados; 



    (iv) Serem dispensados de assinar eventual termo de compromisso legal de dizer a verdade; 



    (v) Permanecerem em silêncio e não serem obrigados a responder as perguntas que lhes forem formuladas, sem que o exercício da garantia lhes seja interpretado de forma desfavorável; e 



    (vi) Não serem submetidos a qualquer medida privativa de liberdade ou restritiva de direitos pelo exercício dessas prerrogativas constitucionais processuais. 



    Requerimentos finais 



    40. Diante do exposto, sendo deferida a medida liminar, colhidas as informações da autoridade coatora e apresentado o parecer da r. Procuradoria Geral da República, os pacientes requerem o deferimento, em definitivo, da ordem de habeas corpus, ratificando-se a medida liminar concedida. 



    41. Pugna-se para que o presente Habeas Corpus Preventivo seja distribuído por prevenção ao E. Ministro Relator André Mendonça, considerando sua atuação no HC 231.271/DF e no HC 231.268/DF, que tem por objeto requerimentos semelhantes e também relativos à CPI das Pirâmides Financeiras” (fls. 13-15, e-doc. 1).



    3. Em 28.8.2023, a liminar foi deferida em parte, “apenas para assegurar aos pacientes, que têm o dever de comparecimento à Comissão Parlamentar de Inquérito para a qual convocados, que, ao serem inquiridos pela Comissão Parlamentar de Inquérito ‘CPI das Pirâmides Financeiras’, sejam respeitados a) o direito de serem assistidos por seus advogados e com eles se comunicarem pessoal e reservadamente, garantidas as prerrogativas da Lei n. 8.906/1994; b) o direito de não serem obrigados a produzir prova contra si mesmos, podendo manter-se em silêncio e não serem obrigados a responder a perguntas que possam incriminá-los, sendo-lhes, entretanto, proibido silenciar diante de perguntas que, nítida e objetivamente, em nada os incriminem, por exemplo, quanto a seus dados pessoais, qualificações, não podendo faltar com a verdade quanto aos demais questionamentos não inseridos, nem contidos nesta cláusula; c) o direito de serem tratados com urbanidade e respeito, como devido em todos os casos e instâncias em relação às testemunhas” (fls. 1-24, e-doc. 17).



    4. O Procurador-Geral da República foi intimado em 28.8.2023 (fl. 1, e-doc. 17 e fl. 1, e-doc. 19). Na mesma data, o Presidente da “CPI das Pirâmides Financeiras” foi cientificado sobre a decisão liminar, sendo requisitadas informações sobre o alegado na impetração (fl. 1, e-doc. 18).



    5. Em 29.8.2023 foram opostos embargos de declaração contra a decisão liminar (fls. 1-3, e-doc. 21). Em 30.8.2023, a defesa pleiteou “(i) a desistência dos embargos declaratórios já opostos e não apreciados; (ii) a reconsideração da decisão que indeferiu parte do pedido liminar e, por fim, (iii) a extensão de efeitos da liminar já concedida aos novos convocados pela CPI (indicados no item 6), se não for o caso de ampliação de seu objeto” (fl. 3, e-doc. 23).



    6. Em 1º.9.2023, foi proferida decisão nestes termos: “defiro o requerimento de desistência dos embargos e, ausente demonstração de fato ou ato a fundamentar revisão da decisão do e-doc. 17, indefiro o pedido de reconsideração formulado pelos impetrantes e o pedido de extensão da liminar antes parcialmente deferida (e-doc. 23)” (fls. 6-7, e-doc. 27).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Consta do sítio eletrônico da Câmara dos Deputados que os pacientes foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Inquérito “CPI das Pirâmides Financeiras” na Vigésima Reunião Extraordinária realizada em 6.9.2023, nos termos da seguinte ata:



    “Às dez horas e dezenove minutos do dia seis de setembro de dois mil e vinte e três, por meio  do Sistema de Deliberação Remota instituído pela Resolução da Câmara dos Deputados n° 14/2020, reuniu-se extraordinariamente, de forma híbrida, por videoconferência e no Plenário 13 do Anexo II da Câmara dos Deputados, a Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar indícios de operações fraudulentas sofisticadas na gestão de diversas empresas de serviços financeiros que prometem gerar patrimônio por meio de gestão de criptomoedas, com divulgação de informações falsas sobre projetos ou serviços e promessa de rentabilidade anormalmente alta ou garantida e inexistência de taxas, mas constituindo-se em sistema de remuneração alimentado pela entrada de novos participantes (o que tem trazido prejuízos vultosos aos investidores e a toda a sociedade, entre os anos de 2019 e 2022), Registraram presença os Deputados  Aureo Ribeiro - Presidente; Ricardo Silva – Relator, Caio Vianna, Igor Timo, Julio Lopes, Roberto Monteiro Pai e Zé Haroldo Cathedral  - Titulares; Alfredo Gaspar, Duarte Jr. e Mersinho Lucena - Suplentes. E registrou como não membro o Deputado Delegado Caveira. Deixaram de registrar os Deputados Acácio Favacho, AJ Albuquerque, Amom Mandel, Bebeto, Bruno Farias, Cabo Gilberto Silva, Delegado Paulo Bilynskyj, Dr. Francisco, Eduardo Velloso, Felipe Carreras, Glauber Braga, Gutemberg Reis, Jorge Braz, Juninho do Pneu, Júnior Mano, Lafayette de Andrada, Luciano Vieira, Márcio Jerry, Marcos Soares, Marcos Tavares, Ricardo Silva e Zé Vitor. ABERTURA: Havendo número regimental, o senhor Presidente Deputado Aureo Ribeiro declarou abertos os trabalhos e submeteu à apreciação a Ata da décima nona reunião, realizada no dia cinco de setembro de dois mil e vinte e três. Em votação, a Ata foi aprovada. EXPEDIENTE: Não houve expediente. ORDEM DO DIA: Tomada de depoimento: O Presidente informou que a realização da Tomada de Depoimento cumpria decisão do Colegiado, em atendimento aos Requerimentos de nºs 138 e 168/2023, de sua autoria. Após esclarecer os procedimentos que seriam observados durante os depoimentos deu início as oitivas com os seguintes convocados: RAMIRO JÚLIO SOARES MADUREIRA, Sócio e administrador da 123 Milhas; MATHEUS DIVINO, Gerente de Planejamento, Orçamento e Controle da 123Milhas;  MAX GAUDERETO OLIVEIRA, CEO da MaxMilhas; CAROLINA AQUINO, Diretora de Desenvolvimento Empresarial da 123Milhas; MARCOS BRANDÃO, ex-Consultor executivo e ex-VP de Governança e Gestão da 123Milhas; DANIEL GUERRA, Gerente Sênior de Processos e melhoria Contínua da 123Milhas; ROGER DUARTE COSTA, Gerente de Prevenção a Fraudes da 123Milhas; TÂNIA SILVA SANTOS MADUREIRA, Sócia da empresa HotMilhas (Art Viagens e Turismo Ltda); CRISTIANE SOARES  MADUREIRA DO NASCIMENTO, Administradora da empresa Novum Investimentos e Participações S/A, sócia da 123Milhas  e AUGUSTO JÚLIO SOARES MADUREIRA, Sócio e administrador da 123 Milhas. Como testemunhas, todos fizeram o juramento de falar a verdade. Durante os depoimentos o Presidene suspendeu a reunião por cinco minutos e retornou em seguida, o Advogado dos depoentes também levantou diversas questões de ordem que foram indeferidas pelo Presidente, já os questionamentos foram realizados pelos seguintes Deputados: Aureo Ribeiro - Presidente, Ricardo Silva - Relator, Júlio Lopes, Mersinho Lucena, Alfredo Gaspar, Duarte Jr., Igor Timo, Delegado Caveira, Caio Vianna e Roberto Monteiro.  ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, o Presidente convocou reunião extraordinária para o dia doze de setembro de dois mil e vinte e três, às quatorze horas, destinada à Tomada de Depoimento, e encerrou os trabalhos à uma hora e quarenta e seis minutos. E, para constar, eu, Paulo Sergio Novais de Macedo, lavrei a presente Ata, que, aprovada, será assinada pelo Presidente da Comissão, Deputado Aureo Ribeiro, e publicada no Diário da Câmara dos Deputados. O inteiro teor foi gravado, passando o arquivo de áudio correspondente a integrar o acervo documental desta reunião”.



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que “a realização da oitiva, garantidos os direitos da Paciente, implica a prejudicialidade do feito” (HC n. 89.269, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 15.12.2006).



    Na mesma linha são as seguintes decisões monocráticas: HC n. 205.331, de minha relatoria, DJe 14.9.2021; HC n. 169.949, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 16.8.2019; HC n. 169.595, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2019; HC n. 150.294, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.9.2018; HC n. 135.286, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23.3.2017; HC n. 134.259, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 23.8.2016; HC n. 128.536, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ 15.10.2015; HC n. 129.071, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 23.9.2015; e HC n. 129.117, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 1º.9.2015.



    9. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o presente habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Arquive-se.



    Brasília, 13 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora